Tribunal: TJBA
Processo: 8022890-15.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022890-15.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: JUAN PABLO GARZEDIM SANTOS RODRIGUEZ VEGA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - CONCURSO PÚBLICO - ANALISTA JUDICIÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – EDITAL Nº. 01/2014 - CANDIDATO APROVADO EM 82ª COLOCAÇÃO - CADASTRO DE RESERVA – PRELIMINARES SUSCITADAS – PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA: ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO ADMINISTRATIVO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL – ART. 84, XIX, RITJBA – ACOLHIDA - PELO ESTADO DA BAHIA: DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
M
ANDAMUS
IMPETRADO APÓS DO VENCIMENTO DO CERTAME – TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – INACOLHIMENTO
- INADEQUAÇÃO DA VIA - NÃO VISLUMBRADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AFASTADA - MÉRITO - PRETERIÇÃO - COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO - EXISTÊNCIA DE VAGAS DECORRENTE INCLUSIVE DE APOSENTADORIAS – QUANTITATIVO DE CARGOS NÃO PREENCHIDOS SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A POSIÇÃO DO IMPETRANTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO – PRELIMINAR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA ACOLHIDA, REJEITANDO-SE AS DEMAIS,
À UNANIMIDADE, E SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA.

I - O Impetrante narra ter sido aprovado em 82º (octogésimo segundo) lugar para provimento do cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa no concurso público realizado por este Egrégio Tribunal em 2015, conforme Edital nº. 01/2014. Sustenta a ocorrência de preterição, indicando como um dos fundamentos
a existência de grande quantitativo de cargos ocupados por funcionários terceirizados, cedidos ou mesmo em cargo de comissão, indicando ainda os vagos em decorrência das aposentadorias. Dados estes extraídos de documentos expedidos por setores do Tribunal de Justiça. Apontada como autoridade coatara, a Corregedoria Geral de Justiça manifestou-se suscitando o reconhecimento preliminar de sua ilegitimidade passiva, por não ser de sua competência a expedição do ato administrativo pretendido pelo Impetrante (art. 84 XIX, RIJTBA). O
Presidente desta Corte de Justiça, por sua vez, indicou limitações orçamentárias impeditivas para novas nomeações, salientando a inexistência de direito subjetivo a tanto por ter sido o requerente aprovado fora do número de vagas (6), comprovando já ter ocorrido a nomeação até o 14º colocado para o cargo almejado neste
mandamus
.

II - O Estado da Bahia, por sua vez, manifestou-se pela extinção do feito sem julgamento do mérito, suscitando,
preliminarmente,
a decadência e a ausência de interesse processual, indicando ter sido a ordem interposta apenas em 24/10/2019, enquanto a validade do certame expirou em 21/07/2019, além da
inadequação da via eleita, alegando requerer
a análise da súplica do Impetrante “longa instrução probatória”.

III – Inicialmente,
merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva promovida pela Corregedoria Geral de Justiça, posto que não é de sua competência praticar ou ordenar o ato de nomeação de candidatos aprovados, sendo o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o competente para tanto (art. 84, XIX, do RITJBA). Extingue-se, portanto, sem resolução do mérito, o feito em relação à Corregedoria Geral de Justiça
(art. 6º, §3º, da Lei nº. 12.016/2009)
. Quanto às suscitadas pelo Estado da Bahia, é cediço que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº. 12.016/2009 é de 120 (cento e vinte) dias, cujo início da contagem ocorre “somente após expirado o prazo de validade do concurso”, entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no RMS 61.831/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022,
DJe
22/03/2022). Desta feita, a interposição do presente
mandamus
é tempestiva, evidenciando-se o interesse de agir do Impetrante e rejeitando-se as preliminares. Por fim, da
leitura dos fólios, vislumbra-se que, para a
análise da ilegalidade ou não do ato impugnado, são
suficientes
os documentos acostados pelo Impetrante
, constituídos por comprovantes do certame público regido pelo Edital nº. 01/2014, de sua aprovação e de registros emitidos pelo Setor de Recursos Humanos deste Egrégio Tribunal,
afastando-se, portanto, a tese de
inadequação da via eleita, tendo em vista não restar demonstrada qualquer necessidade de maior dilação probatória, sendo este meio pertinente para averiguar a existência do direito líquido e certo alegado pelo requerente.
Desta feita,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Corregedoria Geral de Justiça para extinguir o feito, sem resolução do mérito, em sua relação, rejeitando-se as demais preliminares, por ausência de fundamento, entendendo-se pelo conhecimento parcial do presente Mandado de Segurança a fim de examinar os argumentos nele expostos.

IV – O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar situações semelhantes, estabeleceu hipóteses excepcionais nas quais “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung

auf

Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia (...)
iii
) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (Tema 784). O Superior Tribunal de Justiça alia-se ao mesmo entendimento afirmando que “os candidatos aprovados em concurso que não se classificam dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, expectativa que só se converte em direito líquido certo, (...) se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros eventos.” (STJ, MS 21.014/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/11/2018,
DJe
10/12/2018).

V - Dos documentos acostados aos autos, infere-se que, inicialmente, foram previstas 6 (seis) vagas no edital do certame, tendo ocorrido a nomeação de 14 (quatorze) candidatos até a o momento, enquanto o Impetrante fora aprovado
na 82ª (octogésima quarta) colocação. Verifica-se, ainda, a existência de
ao
menos 238 (duzentos e trinta e oito) cargos de Analista Judiciário - Área Administrativa vagos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, existindo, no mínimo, 46 (quarenta e seis) deles em virtude de aposentadorias. Números superiores ao quantitativo de candidatos supostamente existentes entre o último nomeado (14º) e o Impetrante (82ª).

VI - Ademais, quanto à impossibilidade de promover novas nomeações em vista do limite financeiro advindo da Legislação Orçamentária Anual, como já demonstrado, o cargo a ser preenchido pelo candidato aprovado fora do número de vagas não implicará em oneração nova para o ente público, tendo em vista que a sua existência está devidamente prevista pela própria Corte de Justiça, não consistindo, portanto, em criação de novo cargo, mas sim de preenchimento de cargo vago.
Frise-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 19, §1º, IV, prevê não serem os limites de gastos com pessoal aplicáveis em relação a nomeações ocorridas por força de decisão judicial, situação na qual resta enquadrado o presente caso.

VII -
Da mesma forma, ao criar as vagas por lei, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia externou formalmente a necessidade do quantitativo para realizar a atividade judiciária de forma suficiente aos cidadãos. A princípio, a criação de cargo por lei e aprovado por outro poder em número específico evidencia necessidade permanente do serviço a ser prestado, assim como a inexistência de qualquer notícia de pretensão de extinção do cargo.

VIII – Assim, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, evidente a necessidade de preenchimento de cargos vagos, não há que se falar em discricionariedade administrativa, tornando-se imperativa a nomeação do Impetrante, diante do seu direito líquido e certo existente. Há de ser promovida a sua nomeação a fim de repor
as 238 (duzentas e trinta e oito) vagas decorrentes seja da aposentadoria de servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa, ou por outros motivos, as quais correspondem a quantitativo suficiente para alcançar a sua colocação na lista de aprovados (82º).
Ressalte-se que a jurisprudência construída por este Tribunal é no sentido de conceder a segurança quando identificadas as razões expostas neste
mandamus
. (TJ-BA - MS: 80217114620198050000, Relator: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 16/07/2021; TJ-BA - MS: 8014959-58.2019.8.05.0000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/06/2021; TJ-BA - MS: 8012774-47.2019.8.05.0000, Relatora: ILONA MÁRCIA REIS, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/10/2020).

IX -
Diante do exposto,
julga-se, por unanimidade, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Corregedoria Geral de Justiça, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito em sua relação, pela rejeição das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria, pela concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante, determinando que a autoridade coatora proceda com a sua convocação e, caso atendidos os demais requisitos editalícios, seja nomeado e empossado no cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO, POR MAIORIA.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8022890-15.2019.8.05.0000 – SALVADOR - BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança

nº 8022890-15.2019.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado por JUAN PABLO GARZEDIM SANTOS RODRIGUEZ VEGA apontando como autoridades coatoras o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade,
pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Corregedoria Geral de Justiça, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito em sua relação, pela rejeição das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia
e, por maioria, conceder a segurança, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, 30 (trinta) de março de 2022.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator designado para a lavratura do acórdão

Procurador (a)